Tribunal: TJDFT
Processo: 0749634-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA. REDUÇÃO DE MENSALIDADE. DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial, para (1) condenar a parte ré a reduzir a mensalidade do plano de saúde dos autores para o mesmo montante cobrado pelo Plano Prevent Senior Brasília 1000; e (2) condenar a parte ré a pagar aos autores o valor de R$ 7.137,22 (sete mil, cento e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), relativo a diferença paga desde julho/2022, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC.
2. Em suas razões recursais (ID 55253882), a empresa ré sustenta que o descredenciamento do hospital Sírio Libanês ocorreu à rigor do que dispõe a Lei Federal n. 9.656/1998 e a Instrução Normativa n.o 46/2014 – ANS, inexistindo qualquer conduta ilícita ou abusiva. Afirma haver hospitais/clínicas aptos à absorção da demanda de seus beneficiários, de forma que inexiste qualquer prejuízo efetivo ao atendimento prestado. Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55253883 e 55253884). Contrarrazões apresentadas (ID 55253887).
4. O contexto dos autos revela que, em 2021, os autores contrataram um plano de saúde oferecido pela ré, optando pela modalidade que incluía o Hospital Sírio Libanês em sua rede credenciada. Contudo, em julho/2022, esse hospital foi retirado da rede credenciada, sem substituição por outro de mesma categoria, e sem redução no valor da mensalidade, conforme alegam os autores. A ré, ora recorrente, justifica a exclusão do Hospital Sírio Libanês, alegando conformidade com normas expedidas pela ANS.
5. O artigo 17 da Lei n.o 9.656/1998 disciplina que inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência.
6. Independentemente do motivo que levou ao descredenciamento do Hospital Sírio Libanês do plano contratado pelos autores/recorridos, caberia à ré/recorrente promover sua comunicação prévia, o que não ficou evidenciado nos autos. Também não demonstrou ter promovido o credenciamento de instituição equivalente para atendimento de sua carteira de clientes vinculados ao Plano Prevent Senior Premium 1000.
7. Em verdade, os hospitais que supostamente absorveriam a demanda já estavam incluídos no plano mais econômico oferecido pela ré, o Plano Prevent Senior Brasília 1000. Portanto, se os consumidores terão acesso apenas à mesma rede do plano de saúde mais barato, após a exclusão do Hospital Sírio Libanês, é justo o pedido autoral para redução do valor da mensalidade.
8. Ademais, considerando que os autores/recorridos foram cobrados desde julho/2022 pelo valor do plano mais caro, enquanto tinham apenas à mesma rede do plano mais barato, correta se mostra a sentença que julga procedente o pleito de devolução da diferença paga nesse período.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.